Tribunal: STF
Processo: ARE 647045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar estadual. Gratificação por atividade policial. Natureza. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Adicional de sexta-parte. Incidência. Legislação local. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Esta Corte, ao examinar o ARE nº 675.153/SP, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria “atinente à incidência do adicional de ‘sexta-parte’ sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais estatutários”, dado o seu caráter infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.